Tribunal: TJDFT
Processo: 0725794-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e processual civil. Apelação. Ação monitória aparelhada por instrumento de confissão de dívida e memória de cálculo. Inadimplemento. Pretensão. Dívida líquida espelhada em documentos escritos. Obrigada e confitente. Empresa de responsabilidade limitada. Extinção. Aviamento da ação injuntiva contra o sócio remanescente à época da extinção da pessoa jurídica. Assunção do passivo. Consignação no termo de distrato e extinção. Possibilidade. Ausência de desconsideração de personalidade jurídica apta ao redirecionamento da cobrança em desfavor do ex-sócio. Desnecessidade. Sucessão processual derivada de transmissão da obrigação. Assunção da responsabilidade da empresa pelo sócio remanescente. Sócio retirante. Manifestação anterior à extinção societária. Responsabilidade ponderada aos negócios firmados até 2 (dois) anos antes da retirada, contados da averbação da alteração contratual (CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032; Lei no 8.934/94, art. 36). Negócio firmado antes da averbação da saída do sócio retirante. Responsabilidade. Extensão. Inviabilidade em razão da extinção e da assunção do passivo pelo então sócio remanescente. Responsabilização pelo débito da empresa extinta. Cabimento. Desqualificação do débito retratado no título. Ausência. Distribuição estática do ônus da prova. Fatos constitutivos do direito alegado. Autora. Encargo. Comprovação. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Ônus da parte ré. Inércia. Pretensão injuntiva. Acolhimento. Imperatividade. Apelação parcialmente provida. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Pretensão aclaratória. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclarar o acórdão que, por unanimidade, dera parcial provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que, resolvendo a ação monitória que aviara, rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, julgara improcedente o pedido formulado, de sorte que o julgado colegiado, promovendo a reforma da sentença, condenara exclusivamente o sócio remanescente da pessoa jurídica extinta ao pagamento do débito inadimplido individualizado na inicial, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora convencionados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração opostos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante - omissão e contradição - ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando no parcial provimento do apelo interposto, reformando parcialmente a sentença guerreada, para condenar exclusivamente o sócio remanescente da pessoa jurídica acionada, porquanto extinta, ao pagamento do débito inadimplido individualizado na inicial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.